Tribunal: TJBA
Processo: 8029395-85.2020.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8029395-85.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AUTOR: ELIUD FREIRE DE MELLO Advogado(s): NIXON DUARTE MUNIZ FERREIRA FILHO REU: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA PRETENSÃO RESCISÓRIA REJEITADA. CERTIFICAÇÃO EFETIVA DO TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARTE RÉ, ORA ACIONANTE, PATROCINADO POR ADVOGADO DATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS ATOS PROCESSUAIS. INOBSERVÂNCIA À PRERROGATIVA GARANTIDA PELO § 5º DO ART. 5º DA LEI 1060/50 E INCISO I, DO ART. 44 DA LEI COMPLEMENTAR 80/94. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE PARA DESCONSTITUIR A COISA JULGADA E RETOMAR O CURSO DO FEITO A PARTIR DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, RENOVANDO-SE A DILIGÊNCIA INTIMATÓRIA COM A DEVIDA OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO RECURSAL. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Ação Rescisória n.º 8029395-85.2020.8.05.0000, de Salvador, em que são partes, como Autor ELIUD FREIRE DE MELO, e, como Réu MINISTÉRIO PÚBLICO DE ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e na conformidade do voto da eminente Relatora, em rejeitar a preliminar e julgar PROCEDENTE a presente demanda rescisória. Sala de Sessões, de de 2021. Des(a) Presidente Desª. Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça